Tribunal: TCU
Processo: 043.295/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3247/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.295/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Pedro Fernandes Neto (XXX.466.229-XX); Pollyanna Campos Lima Cardoso (XXX.764.391-XX); Priscilla Silva Conrado Moreira (XXX.431.875-XX); Ricardo Andre Amorim Carneiro (XXX.525.214-XX); Rita de Cassia Argenta (XXX.822.290-XX); Roberto Pereira Silva (XXX.361.017-XX); Rodrigo Antonio Costa (XXX.194.927-XX); Rodrigo Arantes (XXX.260.236-XX); Rodrigo de Souza Dias (XXX.545.627-XX); Roknedy Oliveira Dantas (XXX.555.455-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.